Tribunal: TJDFT
Processo: 0701464-17.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701464-17.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CELIO MARCIO NUNES DESPACHO Aguarde-se a manifestação da parte agravada pelo prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 4 de novembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito